Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para querendo, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares de falta de interesse de agir parcial e perda do objeto do recurso arguidas pela agravada em sede de contrarrazões (ID 60187665). Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora